Tribunal: STF
Processo: ARE 1268620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Ação rescisória. Responsabilidade Civil. Indenização por danos causados em acidente de trânsito. Tempestividade da ação rescisória, ajuizada dentro do biênio legal, contado a partir do momento em que não se tornou cabível qualquer recurso contra o último pronunciamento judicial - Súmula 401 do STJ - Responsabilidade objetiva da permissionária do serviço de transporte público - Art. 37, § 6°, da Constituição Federal - Entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal - Sentença que carreou aos autores o ônus da prova, para assim rejeitar a pretensão indenizatória - Acolhimento da ação rescisória, ante a violação da lei federal (no caso, dispositivo da Carta da República, que deixou de ser aplicado ao caso) - Pedido subsidiário (erro de fato) prejudicado. Julgamento de procedência da ação indenizatória - Indenização devida, para reparar os danos morais causados pelo óbito do filho de 11 anos de idade - Arbitramento de indenização por danos morais, aos genitores, no valor de 200 salários mínimos - Reparação das despesas com tratamento psicoterapêutico, com base no laudo pericial, em favor da mãe - Pensão mensal indevida, ante a idade da vítima - Sucumbência em larga extensão da ré”. (eDOC 5, p. 160)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 6, p. 8) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 37, § 6º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 6, p. 159)
    No mérito, afirma-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal à época da prolação da sentença, exposto no RE 262.651, era o de que a responsabilidade objetiva dos concessionários não alcançaria os não-usuários do serviço eventualmente atingidos em sua execução. Assim, ofenderia a proteção da coisa julgada e a Súmula 343 acolher a pretensão rescisória com base no novo entendimento jurisprudencial.(eDOC 6, p. 168)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6°, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRADA OFENSA AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIÁVEL O REEXAME. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “A ação rescisória, assim, deve ser acolhida ante a manifesta violação do texto constitucional, porque, sem dúvida, a aplicação do art. 37, § 6°, da Carta, conduziria a resultado diverso, conforme demonstrado; fica prejudicado o exame do pedido sucessivo (erro de fato, fls. 28), porque acolhido o pedido primário (CPC, art. 289).
    A respeitável sentença fica rescindida, ante a violação de literal disposição de norma constitucional, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, e a Corte, desde logo, ante a cumulação de pedidos na inicial, desde logo profere novo julgamento da causa”. (eDOC 5, p. 172)
    Efetivamente, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a responsabilidade objetiva do concessionário de serviço público pelos danos causados em sua prestação, ainda que a não usuários. Ela se firmou no julgamento do RE-RG 591.874, rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido”.
    Constatando a discrepância do acórdão rescindendo com a jurisprudência dessa Corte, assentada sob o regime da repercussão geral, o Tribunal a quo corretamente julgou procedente o pedido rescisório, pois a manutenção de decisões das instâncias ordinárias que divergem da interpretação conferida pelo STF a dispositivos constitucionais revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional.
    Nesse sentido, assim me pronunciei no voto condutor do RE-ED 328.812, de minha relatoria, DJe 2.5.2008:
    “Ora, se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à sua decisão. Não estou afastando, obviamente, o prazo das rescisórias, que deverá ser observado. Há um limite, portanto, associado à segurança jurídica.
    Mas não parece admissível que esta Corte aceite diminuir a eficácia de suas decisões com a manutenção de decisões diretamente divergentes à interpretação constitucional aqui formulada. Assim, se somente por meio do controle difuso de constitucionalidade, portanto, anos após as questões terem sido decididas pelos Tribunais ordinários, é que o Supremo Tribunal Federal veio a apreciá-las, é a ação rescisória, com fundamento em violação de literal disposição de lei, instrumento adequado para a superação de decisão divergente.
    Contrariamente, a manutenção de soluções divergentes, em instâncias inferiores, sobre o mesmo tema, provocaria, além da desconsideração do próprio conteúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto constitucional, uma fragilização da força normativa da Constituição.
    (…)
    A aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional revela-se afrontosa não só à força normativa da Constituição, mas também ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 
    Admitir a aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria de interpretação constitucional significa fortalecer as decisões das instâncias ordinárias em detrimento das decisões do Supremo Tribunal Federal”.
    Dessa forma, ao julgar o recurso extraordinário contra o acórdão que nega aplicação à norma constitucional, mantendo a decisão inconstitucional transitada em julgado, este Tribunal não depende da interpretação manifestada pelo Juízo a quo quanto à satisfação do requisito processual da ação rescisória acerca de literal ou manifesta violação de norma jurídica pela decisão rescindenda: ele realiza tal análise processual por atribuição própria, a partir de sua missão de guardião do texto constitucional.
    A contrario sensu, não pode esta Corte dar provimento ao recurso extraordinário contra o acórdão que dá a solução constitucionalmente adequada ao caso, para fazer prevalecer a garantia constitucional da coisa julgada. Atualmente, a legislação processual civil traz norma clara a respeito, possibilitando o manejo da ação rescisória após a fixação do parâmetro constitucional adequado para a controvérsia (CPC, art. 535, § 8º).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente